Tribunal: TJSP
Processo: 1047755-91.2023.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Prestação de Serviços
Órgão julgador: Ricardo Pessoa de Mello Belli
Órgão colegiado: 19a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-09-06
Data de publicação: 2024-09-06

Ementa:
Apelação. Ação indenizatória. Sentença de acolhimento parcial dos pedidos. Preliminar de intempestividade. Acolhimento. Recurso interposto um dia após o decurso do prazo, que se deu em 22.5.24. Indisponibilidade do sistema nos dias 7.5.24 e 13 a 16.5.24. Irrelevância. Fato só apresentando relevo se o dia da indisponibilidade, total ou parcial do sistema, recair no início ou no término do prazo,

Ementa:
Apelação. Ação indenizatória. Sentença de acolhimento parcial dos pedidos. Preliminar de intempestividade. Acolhimento. Recurso interposto um dia após o decurso do prazo, que se deu em 22.5.24. Indisponibilidade do sistema nos dias 7.5.24 e 13 a 16.5.24. Irrelevância. Fato só apresentando relevo se o dia da indisponibilidade, total ou parcial do sistema, recair no início ou no término do prazo, hipótese em que ele se prorroga, nos termos do art. 224, § 1o, do CPC. Precedentes. Situação que não é a dos autos. Recurso intempestivo

Não conheceram da apelação.